Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. PEQUESTIONAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. O acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à necessidade de inclusão da União, com a consequente remessa do processo à Justiça Federal, em demandas que discutam o fornecimento de medicamentos que, embora registrados na ANVISA, não sejam padronizados pelo SUS.
3. A única intenção da embargante é a de provocar um novo posicionamento do órgão colegiado a respeito de matéria já discutida, revelando tão somente a sua irresignação com o entendimento a que chegou o órgão colegiado. No entanto, tal pretensão não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo a parte, se o caso, valer-se do instrumento processual adequado caso entenda ter havido erro no julgamento.
4. No que diz respeito às irresignações aventadas pela embargante para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
5. Quanto ao requerimento de sobrestamento do processo, é necessário registrar que não houve qualquer determinação nesse sentido quando por ocasião da repercussão geral reconhecida no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.366.243 pelo Supremo Tribunal Federal – Tema no 1.234 –, sendo descabido, portanto, tal pedido, formulado pelo ente federado nos presentes embargos de declaração.
6. Recurso conhecido e improvido.